Tribunal: TJBA
Processo: 8025638-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025638-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: HUMBERTO MURILO FLORES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SANDRO BRITO LOUREIRO, MARCONE DE PAIVA PORTELA

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO DETERMINANDO À PARTE RÉ PROCEDER À JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA POUPANÇA INDICADA NA EXORDIAL. FIXAÇÃO DE ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, CPC.
ARBITRAMENTO DE ASTREINTES.
IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO JULGAMENTO DO
S
RESP
1.763.462/MG E RESP 1.777.553/SP
QUE ORIGIN
ARAM
O TEMA
1.000/
STJ. DECISÃO AGRAVADA
PARCIALMENTE REFORMADA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A teor do que dispõe o art. 1.030, II, do CPC, havendo divergência entre o acórdão recorrido e o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em regime de repercussão geral, deve o órgão julgador promover o juízo de retratação.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.763.462/MG e Resp. n.º 1.777.553/SP, que originaram o Tema 1.000, consignou a seguinte tese:
“
Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva
, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.”

3. O acórdão anteriormente proferido, apenas em relação ao arbitramento de astreintes, diverge da supramencionada orientação do Superior Tribunal de Justiça ao julgar REsp. 1.763.462/MG e Resp. n.º 1.777.553/SP - Tema 1.000/STJ.

4. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento acima mencionado, no sentido de dar provimento parcial ao agravo de instrumento, reformando, em parte, a decisão agravada para afastar a multa diária fixada por descumprimento de ordem judicial, por cominação prematura.

5. SOLUÇÃO
:
a manutenção da r. decisão agravada, quanto à determinação de exibição de documentos e a reforma da r. decisão agravada, apenas e tão somente para afastar a multa diária fixada, por cominação prematura, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para, observando o entendimento do STJ, adote as medidas necessárias para a exibição de documentos.

6. ACÓRDÃO REFORMADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, REFORMANDO, EM PARTE, A DECISÃO AGRAVADA PARA AFASTAR A MULTA DIÁRIA FIXADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8025638-44.2024.8.05.0000
, de
VITÓRIA DA CONQUISTA
, conforme a sistemática do art. 1.040, II, do CPC, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO S/A.
e, como Agravado,
HUMBERTO MURILLO FLORES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível,
EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, em realizar a adequação do julgado anteriormente proferido, para
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça